Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705663-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: VERA LUCIA PASCHOALIN DE FREITAS, MEIGAN SACK RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0721735-10.2022.8.07.0001 apresentado por VERA LUCIA PASCHOALIN DE FREITAS E MEIGAN SACK RODRIGUES, pela qual definido o valor anual dos medicamentos e determinado o envio dos autos à Contadoria para cálculo do valor dos honorários sucumbenciais. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o executado apresentou impugnação. Em resumo, a parte insurgiu-se quanto ao valor dos medicamentos/tratamento e quanto às datas de correção monetária e juros. Em resposta, a exequente não concordou. Breve relato, decido. 1) Do valor do tratamento/proveito econômico Em breve consulta na internet (vide documentos anexos à decisão), o valor médio de uma caixa do medicamento Piqray 150mg com 56 comprimidos (a exequente necessita, portanto, de 1 caixa por mês) é de R$22.850,00; já o medicamento Fulvestranto de 500mg (necessidade mensal) possui o valor médio de R$13.000,00 (R$1.300,00 a caixa com 50mg). Assim, determino que o valor mensal dos medicamentos é de R$35.850,00 e, anual, R$430.200,00. Ressalto à exequente que a presente decisão, que definiu o valor anual dos medicamentos, não fere a preclusão alegada pela parte em sede de defesa, tendo em vista que houve impugnação ao valor da causa em contestação, mas a sentença tão somente afirmou que não era possível a alteração do valor da causa para 12 mensalidades do plano de saúde, não adentrando no mérito dos valores apresentados pela autora em sua petição inicial. Assim, após a pesquisa realizada por esta magistrada quanto ao valor dos medicamentos, manter aqueles indicados pela autora seria corroborar com o enriquecimento sem causa da causídica, tendo em vista a grande discrepância nos valores dos medicamentos apresentados. Além disso, o acórdão da apelação deixou claro que proveito econômico e valor da causa não se confundem: Na espécie, a parte autora obteve proveito econômico com a procedência parcial dos pedidos, sendo tal proveito correspondente ao custo anual dos medicamentos a serem fornecidos pelo plano de saúde, somado ao valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença. (...) Infere-se, assim, que a fixação dos honorários deve se dar de acordo com o proveito econômico obtido, e não com base no valor da causa, tendo em vista que, como visto, na gradação legal estabelecida, o proveito econômico precede o valor da causa. 2) Da correção monetária e dos juros de mora em face dos honorários sucumbenciais De fato, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos honorários advocatícios incide a partir da decisão que os arbitrou, enquanto os juros moratórios de 1% ao mês sobre as mesmas verbas são devidos a partir do trânsito em julgado. A decisão sobre os honorários foi proferida em 16/06/2023 (ID 174494169) e o trânsito em julgado operou-se em 05/10/2023 (ID 174500562). Essas são as datas que devem ser utilizadas como parâmetros para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, respectivamente. Assim, acolho a impugnação para fixar os parâmetros na forma do parágrafo acima. 3) Dos valores devidos a título de danos morais Considerando o depósito espontâneo e a concordância pelo exequente, determino que a dívida em relação aos danos morais está quitada em face do depósito de ID 178245016 (R$12.193,52). Assim, oficie-se ao BRB para que transfira para a conta abaixo indicada o depósito de R$12.193,52, devidamente atualizado (procuração ao ID 128114951): Meigan Sack Rodrigues (PIX – CPF: 80167861034) BB. Agência 1273-4, conta 43550-3 4) Da realização dos cálculos Em primeiro lugar, determino que o depósito realizado ao ID 178245018 (R$83.566,68) não possui a natureza de pagamento espontâneo, motivo pelo qual devem incidir sobre o valor devido a título de honorários os encargos do art. 523, §1o, do CPC. Dando continuidade, foi proferida a seguinte decisão em apelação: No caso concreto, a parte autora obteve proveito econômico com a procedência parcial dos pedidos. Tal proveito corresponde ao custo anual dos medicamentos a serem fornecidos pelo plano de saúde, somado ao valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. (...) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo a fim de reformar, em parte, a sentença, tão somente para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora. Ante o exposto, encaminhe-se o processo à contadoria para que informe o correto valor devido a título de honorários de sucumbência, considerando: a) A decisão proferida em apelação acima transcrita; b) Que devem incidir sobre os honorários os encargos do art. 523, §1o, do CPC (honorários e multa de 10% cada); c) Que o valor anual dos medicamentos é de R$430.200,00.; d) Houve condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 e devem incidir honorários sobre tais valores; e) A decisão sobre os honorários foi proferida em 16/06/2023 (ID 174494169) e o trânsito em julgado operou-se em 05/10/2023 (ID 174500562). Essas são as datas que devem ser utilizadas como parâmetros para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, respectivamente. Deverá a contadoria informar, de forma SEPARADA, o valor que era devido pela executada em 09/10/2023 (data em que elaborada a planilha de ID 174646325 e ainda sem a incidência dos encargos do art. 523), bem como os valores devidos após a incidência dos encargos do art. 523, §1o, do CPC. Após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 dias. Feito, volte concluso para decisão sobre a impugnação e apuração de eventual excesso de execução, bem como extinção do feito pelo pagamento.” – ID 183643238 dos autos n. 0721735-10.2022.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega: “( ) o título executivo estabeleceu o ônus de sucumbência em 10% sobre o valor do proveito econômico, qual seja, o valor anual do tratamento somado ao indenizatório. A agravada alegou, sem qualquer lastro documental, que o valor total do tratamento seria de R$ 675.336,00 (id. 174646321). Os valores apresentados pela agravada não estão embasados em prova alguma. Ou seja, a parte deixou de comprovar o valor sobre o qual deve ser calculado a verba sucumbencial, desincumbindo-se do ônus comprobatório de eventual fato constitutivo de seu direito, que recai sobre o exequente, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil, vez que não houve inversão do ônus da prova na fase cognitiva ( ) muito embora se respeite o trabalho desenvolvido pela i. causídica, os honorários almejados representaram excesso de execução e o acolhimento da pretensão implicaria enriquecimento sem causa, haja vista não haver um documento sequer que indique a correição dos valores.” (ID 55813266, p.6). Sustenta que “o custo do PIQRAY (ALPELISIBE) 150mg é de R$ 492,32 (quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos) ( ) Tendo em vista que à segurada foi prescrita a dose diária de 300mg, o custo diário seria de R$ 984,64, o qual, multiplicado por 30 dias, alcançaria custo mensal R$ 29.539,20 e que anualmente alcança a importância de R$ 354.470,40” (ID 55813266, p.p.6/7). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “Caso os valores sejam levantados pelo agravado e posteriormente concedido provimento ao recurso manejado pela BRADESCO SAÚDE, com o subsequente reconhecimento de que o valor do tratamento é inferior ao compreendido pelo MM. Juízo a quo, serão remotíssimas as chances de recuperação do referido numerário, tornando evidente o periculum in mora caso o curso da presente ação não seja suspenso. Igualmente evidente é o fumus boni iuris, na medida em que, como se demonstrou, há provas documentais do real valor do tratamento” (ID 55813266, p.8). Por fim, requer: “Ante o exposto, confia a agravante em que será concedido efeito suspensivo a este recurso, determinando-se a suspensão de todos os efeitos da r. decisão agravada, a fim de que o cumprimento de sentença em referência em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília seja suspenso até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Por fim, confia em que o presente agravo de instrumento será provido para que seja reformada a r. decisão agravada com o consequente acolhimento da impugnação da ora agravante, para reconhecer o valor anual do tratamento como de R$ 354.470,40.” (ID 55813266, p.p.8/9). Preparo regular (IDs 55813271 e 55813270). É o relatório. Decido. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com tutela de urgência ajuizada em 14/06/2022 por VERA LUCIA PASCHOALIN DE FREITAS, cujos pedidos são os seguintes (ID 128114947 – origem): “1. Seja a ré devidamente citada para, requerendo, contestar o presente pleito, sob as penas e consequências da lei; 2. Requer a concessão de tutela de urgência para que a ré seja obrigada a autorizar e custear 12 caixas do medicamento Alpelisibe 300mg/dia (Pqray) por mês e Fulvestranto 500mg/mensal, bem como prorrogação por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo; 3. Seja a presente ação julgada procedente, com a condenação definitiva da ré à autorização e custeio da medicação: Alpelisibe 300mg/dia (Pqray) por mês e Fulvestranto 500mg/mensal, nos termos da fundamentação supra; 4. Na eventualidade de não ser cumprida a medida ou deferida a tutela em tempo hábil às necessidades terapêuticas da Autora, requer que a obrigação de fazer seja convertida em bloqueio das contas, para custeio da medicação pleiteada e da multa aplicada; 5. Seja a ré condenada ao pagamento de Danos Morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); 6. Seja a ré condenada ao pagamento de honorários de sucumbências e custas processuais, incidentes sobre o valor total da causa, conforme artigo 85, §2o do CPC, na conformidade do que foi disposto na ação; 7. Que seja deferida a prova por todos os meios legais possíveis, rogando, desde já, pela juntada do contrato firmado entre as partes, pela ré; 8. Roga-se pela inversão do ônus da prova, diante dos direitos consumeristas; 9. Roga-se que a ré junte ao feito o contrato firmado entre as partes. 10. Requer-se a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando o valor da causa, as parcas condições da idosa, lembrado que é aposentada, que a patrona trabalha pro bono e que o plano de saúde da mesma é pago pelo genro.” - sublinhei. Deu à causa o valor de R$ 690.336,00 (seiscentos e noventa mil, trezentos e trinta e seis reais - ID 128114947 – origem). O pedido de tutela de urgência foi deferido em 21/06/2022 “para determinar que a ré, BRADESCO SAUDE S/A, proceda o fornecimento dos medicamentos Alpelisibe 300mg e Fulvestranto 500mg, conforme prescrição médica (ID 128114958), no prazo de 05 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00” (ID 128632265 – origem). Pela sentença proferida em 29/08/2022, julgados procedentes os pedidos para “(i) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida sob ID 128632265 e DETERMINAR que a parte ré forneça os medicamentos PIQRAY (ALPESILIBE) 300 MG e FULVESTRANTO 500 MG à autora, nos termos do relatório médico de ID 128114958, sob pena de incidir na multa diária lá cominada; e (ii) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00”, bem como condenada a ré “ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC” (ID 135157827 – origem). A parte ré interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido, reformada em parte a sentença “tão somente para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autos” (ID 174494168 – origem). Destaco trecho do voto da Relatora Designada, Desembargadora Ana Cantarino, sobre fixação dos honorários sucumbenciais: “Como se observa, o § 2.o do art. 85 do CPC elenca uma gradação de parâmetros para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e, somente quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa. Na espécie, a parte autora obteve proveito econômico com a procedência parcial dos pedidos, sendo tal proveito correspondente ao custo anual dos medicamentos a serem fornecidos pelo plano de saúde, somado ao valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença. Ressalte-se, porém, que tal proveito econômico não corresponde exatamente ao valor atribuído à causa, uma vez que, na petição inicial, a autora requereu, além do fornecimento dos medicamentos, indenização por danos morais de R$ 15.000,00, ao passo que a sentença fixou tal indenização em R$ 10.000,00. Infere-se, assim, que a fixação dos honorários deve se dar de acordo com o proveito econômico obtido, e não com base no valor da causa, tendo em vista que, como visto, na gradação legal estabelecida, o proveito econômico precede o valor da causa. Trata-se, a propósito, de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), que estabeleceu as seguintes teses vinculantes: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Portanto, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, merecendo o apelo apenas parcial provimento.” (ID 174494168 – origem), sublinhei. A parte autora iniciou o cumprimento de sentença e indicou o valor de R$ 685.336,00 como montante devido (ID 174646321 – origem): “Conforme aferido, a operadora foi condenada, além do alcance da medicação, ao pagamento de indenização no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) corrigidos e atualizados e honorários advocatícios no percentual de 10% incidentes sobre o valor da anualidade de ambos os medicamentos. Nesse sentido, temos que o valor dos medicamentos é de R$675.336,00. Senão vejamos: 1o Medicamento: Alpelisibe 300mg/dia = 12x R$33.778,00= R$405.336,00. Isso porque cada caixa de 150mg tem o valor de R$16.889,00 cada. A paciente precisa de duas mensalmente. E esse valor é multiplicado por uma anualidade (x12). 2o Medicamento: Fulvestranto 500mg/mês = 12 x R$22.500,00 = R$270.000,00. Isso porque cada caixa do medicamento é de 50mg e tem o valor de R$2.250,00. A paciente precisa de 500mg por mês (10 x o valor da caixa de 50mg do Fulvestranto x12). Já o valor do dano moral é de R$10.000,00. Assim, o valor total a ser considerado é de R$685.336,00 (ainda a ser atualizado).” - sublinhei. Pela decisão de ID 176093018 dos autos de origem, o valor da causa foi retificado para R$ 95.760,20 (noventa e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), e a parte executada foi intimada para pagar o débito ou apresentar impugnação. O executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e alegou excesso de execução: “à segurada foi prescrita a dose diária de 300mg, o custo diário seria de R$ 984,64, o qual, multiplicado por 30 dias, alcançaria custo mensal R$ 29.539,20 e que anualmente alcança a importância de R$ 354.470,40 ( ) o valor do proveito econômico deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação (15.6.22), incidindo juros de mora desde o trânsito em julgado (5.10.22 – id. 174500562). Sobre este montante incidem os honorários advocatícios relativos à obrigação de fazer, o qual resulta em R$ 38.005,23, caso considerado os valores efetivamente comprovados nos autos de R$ 354.470,40” (ID 182556068 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual definidos os valores mensal e anual dos medicamentos (ID 183643238 – origem): “Em breve consulta na internet (vide documentos anexos à decisão), o valor médio de uma caixa do medicamento Piqray 150mg com 56 comprimidos (a exequente necessita, portanto, de 1 caixa por mês) é de R$22.850,00; já o medicamento Fulvestranto de 500mg (necessidade mensal) possui o valor médio de R$13.000,00 (R$1.300,00 a caixa com 50mg). Assim, determino que o valor mensal dos medicamentos é de R$35.850,00 e, anual, R$430.200,00.” Pois bem. Conforme relatório médico, a autora necessita de Alpelisibe (Piqray®) 300mg via oral por dia, combinado a Fulvestranto 500mg/ml, aplicação intramuscular mensal (ID 128114958 – origem). A partir de cotação realizada pelo juízo a quo com relação a ambos os medicamentos, alcançou-se o valor anual de R$ 430.200,00, sendo que R$ 274.200,00 corresponderia ao custo do medicamento Alpelisibe, e R$ 156.000,00, do fármaco injetável Fulvestranto. O agravante, em seu recurso, insurge-se apenas com relação ao preço do medicamento Alpelisibe, não dizendo uma palavra sequer quanto ao fármaco Fulvestranto, do que decorre a conclusão de ter concordado com a cotação realizada pelo juízo a quo quanto a este medicamento. Com relação ao medicamento Alpelisibe, a decisão hostilizada chegou a um custo anual de R$ 274.200,00, tendo em vista que considerou suficientes 12 caixas de 56 compridos de 150mg cada um por mês, ao preço unitário de R$ 22.850,00. Ocorre que na cotação apresentada pelo agravante, cada comprimido do medicamento Alpesilibe de 150mg custaria R$ 492,32. Assim, diante da prescrição médica, seriam necessários 60 comprimidos por mês, totalizando 720 comprimidos por ano e alcançado o custo anual de R$ 354.470,40: “13. A BRADESCO SAÚDE, por sua vez, em sua impugnação, apresentou respaldo probatório apto a indicar que o custo do PIQRAY (ALPELISIBE) 150mg é de R$ 492,32 (quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos): [...] 14. Tendo em vista que à segurada foi prescrita a dose diária de 300mg, o custo diário seria de R$ 984,64, o qual, multiplicado por 30 dias, alcançaria custo mensal R$ 29.539,20 e que anualmente alcança a importância de R$ 354.470,40.” (ID 55813266). Nota-se que o valor alcançado pelo agravante referente ao custo anual do medicamento Alpesilibe foi de R$ 354.470,40, sendo que o estimado pela decisão a quo foi de R$ 274.200,00, portanto menor. Assim, considerando que o agravante não se insurgiu contra a cotação do medicamento fulvestrante pela decisão hostilizada e considerando que o valor alcançado com relação ao outro medicamento é menor do que o valor apresentado pelo agravante, não vislumbro probabilidade de êxito do presente recurso, porquanto restaria definido de maneira adequada o proveito econômico obtido pela parte demandante com a condenação da agravante ao fornecimento de referidos medicamentos. Ademais, não verifico perigo de dano irreparável, porquanto o alegado excesso de cumprimento de sentença somente será resolvido após o retorno dos autos do contador, de maneira que não há risco iminente de que o numerário depositado pelo agravante seja levantado. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Desde já o agravante fica advertido quanto à possibilidade de não conhecimento do recurso por ocasião do julgamento pelo colegiado em razão da falta de interesse decorrente da fundamentação apresentada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora